Tribunal: STF
Processo: RE 94991
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
- PRAZO. PAUTA DE JULGAMENTO.
- NA CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART-552, PAR-1., DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, INCIDE A REGRA GERAL ESTABELECIDA NO PAR-2. DO
ART-184 DO MESMO CÓDIGO, DE SORTE QUE, PUBLICADO O ANUNCIO DO
JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO DIARIO DA JUSTIÇA DE
SEXTA-FEIRA, O JULGAMENTO NÃO PODE REALIZAR-SE NA TERCA-FEIRA
SUBSEQUENTE. EMBARGOS DECLARATORIOS RECEBIDOS PARA ANULAR-SE O
ACÓRDÃO.